Tribunal: TJMT
Processo: 1006782-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006782-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ANTONIO LUCIO GONCALVES - CPF: 522.987.011-72 (INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL do FORO da comarca de POCONÉ/MT (IMPETRADO), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUCIO GONCALVES - CPF: 522.987.011-72 (PACIENTE), EDIVANIA FRANCISCA GOMES DA COSTA - CPF: 031.568.271-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006782-57.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA
PACIENTE: ANTONIO LUCIO GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E INJÚRIA [
ARTS. 24-A DA LEI N. 11.340/2006 E 140 DO CÓDIGO PENAL]
– SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARES: 1) FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – PRESCINDIBILIDADE – SOLENIDADE QUE NÃO COMPROMETE A CUSTÓDIA PREVENTIVA; 2) AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE CORPO DE DELITO – DESCABIMENTO – SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – MÉRITO: FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP – OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DIANTE DO CASO CONCRETO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A falta da audiência de custódia – por se tratar de mera irregularidade – não contamina a ordem de prisão preventiva.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de ilegalidade por ausência de exame de corpo de delito.

A substituição da prisão preventiva é impositiva quando as particularidades do caso indicam que o risco à ordem pública e a preservação da incolumidade da ofendida podem ser preservada por meio de outras cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006782-57.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:
ÁLVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA

PACIENTE:
ANTÔNIO LÚCIO GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ANTÔNIO LÚCIO GONÇALVES,
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos n. 1000874-32.2022.811.0028, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, dos crimes dos artigos 24-A, da Lei n. 11.340/2006 e 140, do Código Penal.

Em suas razões, o impetrante assevera que:
1)
a prisão em flagrante é ilegal, porquanto não foi realizada a audiência de custódia e nem o exame de corpo de delito no paciente;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e nem se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
a segregação cautelar ofende o princípio da homogeneidade das prisões, uma vez que os crimes pelo qual está sendo investigado não são apenados com reclusão;
4)
o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da custódia preventiva por outras medidas contidas no artigo 319, do CPP [doc. digital n. 124284569].

A liminar foi
indeferida
pelo plantonista, Des. Gilberto Giraldelli [doc. digital n. 124279579].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 124922697].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 125883151].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1006782-57.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido
ANTÔNIO LÚCIO GONÇALVES
, por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos n. 1000874-32.2022.811.0028.

Segundo se depreende dos documentos colacionados nos autos, em 8 de abril de 2022, o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, dos crimes descritos no
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), e 140 do Código Penal (injúria), contra sua ex-companheira, Edivania Francisca Gomes da Costa.

Valho-me do boletim de ocorrência n. 2022.93025 confeccionado pelos agentes da 6a CIPM de Poconé/MT, para elucidação dos fatos,
verbis
:

“
por volta das 10:20 horas fomos solicitados a comparecer no bairro João Godofredo nas proximidades do mercado júnior, onde uma a vítima afirmava possuir uma medida protetiva em desfavor do seu ex-marido e que o mesmo estaria em sua residência a perturbando; QUE diante da solicitação esta guarnição deslocou até o local onde deparou com suspeito nos fundos da residência da vítima, onde o mesmo se encontrava em luta corporal com o filho da vítima e com a chegada da guarnição, os dois se afastaram, estando ambos apresentando escoriações; QUE diante do flagrante de descumprimento de medida protetiva onde após busca pessoal foi dada voz de prisão e encaminhado para a delegacia; QUE a vítima relatou a esta guarnição que na data anterior ao fato, foi expedido a medida protetiva em desfavor do suspeito e que uma oficial de justiça foi até a residência do suspeito para proceder a devida intimação e que o mesmo se recusou a assinar a intimação, que após receber a notícia da referida medida, o suspeito passou a perturbar a vítima, tendo a mesma que dormir em outra residência; QUE diante do exposto foi confeccionado o presente boletim de ocorrência e registrado na delegacia de polícia civil para demais providências, sendo o suspeito entregue com lesões provenientes de luta corporal com o filho da vítima citado como testemunha neste boletim [...]”
(doc. digital n. 81872393).

Quanto à ausência da audiência de custódia do paciente
, a excepcionalidade foi devidamente justificada nos autos, tendo a autoridade judiciária consignado que deixou de realizá-la, por se encontrar “
em Substituição Legal, bem como a pauta do dia deste magistrado encontra-se extensa, não tendo horário suficiente para realização da audiência de custódia, uma vez que, caso seja designada esta ultrapassaria o prazo de 24 (vinte quatro) horas, o que prejudicaria o custodiado, consigno que a realização da audiência de custódia seja feita pela Juíza Titular da comarca.”
(doc. digital n. 81880320).

Ato contínuo, com o retorno do juiz titular da Comarca, a audiência de custódia foi realizada em 12 de abril de 2022, como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade judiciária (doc. digital n. 124922697).

A despeito de a solenidade não ter sido realizada no prazo legal, por se tratar de mera irregularidade, esta não contamina a ordem de prisão cautelar, máxime porque o Superior Tribunal de Justiça
compreende que
“operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante”
(STJ, HC 379.894/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/02/2017).

No tocante à nulidade da prisão em flagrante, em razão da ausência de realização do exame de corpo de delito, o juiz
a quo
, atento à situação, determinou a juntada do documento
a posteriori
(doc. digital n. 81880320).

Somado a isso, a conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidade no flagrante, diante da produção de novo título ensejador da segregação. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADE DO FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO - IRRELEVÂNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...] À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar [...]”
(TJMT, N.U 1000200-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 06/02/2022)

Em relação à manutenção da custódia preventiva, convém destacar que “
nas situações de violência doméstica, nos delitos cuja pena máxima é inferior a 4 anos, o STJ admite a prisão preventiva se houver o descumprimento de medidas protetivas” [...]
(RHC 108.748/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

No caso em exame, após o requerimento pelo Ministério Público, o juiz singular decretou a prisão preventiva do paciente para acautelar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, notadamente em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, como destaca este trecho da decisão objurgada:

“[...] no caso em análise, o indiciado fora preso por descumprimento das medidas protetivas, sendo que em seu interrogatório afirmou ter ciência da mesma, bem como ficou insatisfeito, sendo deferida através dos autos de no 1000823-21.2022.8.11.0028, em 06/04/2022, onde fora citado em 06/04/2022 as 19h20min.

[...]

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a prova da existência de crime, indício de autoria e reiteração dos de práticas delitivas.

Valido salientar ainda, o réu não assinou as medidas protetivas na hora da intimação, bem como foi para a residência da vítima tentar agredi-la, sendo impedido pelo filho da vítima.

[...]

Na hipótese, a prisão preventiva do representado se justifica não apenas pelo possível descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta, mas também porque baseada na possibilidade concreta de ofensa verbais e ameaças contra a vítima, somente não conseguindo agredir, posto que foi impedido pelo filho da vítima.

Percebe-se ainda que a vítima declara que, posterior ao pedido das medidas protetivas, a mesma fora ameaçada, injuriada e que tem muito medo do custodiado
.

O presente caso se adequa a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, que não está sujeita ao cumprimento dos requisitos e motivos previstos no artigo 312 do CPP, já que o seu objetivo é não só assegurar a decisão judicial, dando credibilidade à Justiça, mas também tutelar o bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a integridade física e psíquica da mulher, vítima de violência doméstica e familiar
.

[...]

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que
na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade visto que a liberdade do representado apresenta risco real a vida da vítima e sua saúde física e psicológica
.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312, §1° e artigo 313, inciso III do CPP c/c a Lei 11.340/06, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de ANTONIO LUCIO GONCALVES em PRISÃO PREVENTIVA. [...]
(doc. digital n. 81880320).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

Não há dúvidas que o fundamento elencado no decreto de prisão – descumprimento de medidas protetivas anteriores – é legítimo e justifica a medida extrema, sobretudo em razão de a jurisprudência ser pacífica nesse sentido; contudo, ao perscrutar os autos, não encontro fundamentos bastante para preservar o carece imposto ao paciente.

Apesar de a conduta imputada a ele ser gravosa, entendo que integridade da ofendida pode e deve ser preservada de forma menos restritiva da liberdade, notadamente porque não encontro razões para crer que ele voltará a atentar contra a vítima.

Nesse aspecto, apesar do registro criminal constante nos autos n. 0002550-42.2016.811.0028 (Código 12391165) – no qual foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo –, não verifico a existência de outros apontamentos relacionados à violência doméstica e familiar contra a ofendida, tampouco a menção pelo juiz singular à referida anotação.

Depois, não cabe ao órgão julgador inovar na motivação da prisão, complementando o decreto prisional, uma vez que “
o acréscimo pelo Tribunal de Justiça local [...] não supre a carência de fundamentação do juízo natural”
[STJ, AgRg no RHC 124.293/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5
a
Turma, julgado em 28/4/2020, DJE 30/4/2020].

Além disso, é relevante a informação narrada no interrogatório policial do paciente (doc. digital n. 81872393), no sentido de que “
pretende voltar a trabalhar no Estado do Pará
” (
sic.
), o que, por si só, acarreta o afastamento da vítima, evitando, por conseguinte, que o comportamento se repita.

Assim sendo, a imposição de monitoração eletrônica cumulada com outras restrições relacionadas ao afastamento da vítima, surtirão o efeito desejado para resguardar a integridade física e psicológica dela e a ordem pública.

Quanto ao cabimento da vigilância eletrônica, Renato Brasileiro de Lima preleciona que

“a eficácia de qualquer norma que venha a impor deveres está condicionada à cumulação de sanções, sob pena de se transformar em mera recomendação, simples admoestação [...]. Nesses casos o monitoramento eletrônico pode se revelar extremamente útil, porquanto será capaz de auxiliar na identificação do espaço geográfico onde o acusado se encontra, permitindo a fiscalização da medida
” (Manual de processo penal – volume único, 8a ed. Ed. JusPodvivm, págs. 1132 e 1149).

Da jurisprudência colaciono os seguintes arestos:

[...] No caso, a prisão mostra-se excessivamente gravosa. O recorrente, primário e de bons antecedentes, sem registro de prática de agressões ou imposição de medidas protetivas anteriores, teve contra si prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 129, § 9o, e 147, do Código Penal. Entretanto, tais condutas têm pena máxima inferior a 4 anos, restando não preenchidos os requisitos autorizadores do art. 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, o recorrente
sequer reside mais na mesma comarca da vítima
e, prestadas informações atualizadas após o decurso de cerca de 4 meses desde a revogação a prisão, não foram noticiadas novas ameaças.

A prisão cautelar deve ser utilizada em caráter excepcional, prestigiando-se, sempre que possível, medidas menos extremas e que alcancem o mesmo resultado. Recurso provido para, ratificando a liminar, conceder a liberdade ao recorrente, mediante aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da imposição de outras julgadas convenientes pelo magistrado singular
. (RHC 103.346/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 10/05/2019).

[...] Considerados, todavia, os interesses processuais, sociais, as circunstâncias relacionadas ao crime cometido, bem como a finalidade das demais medidas introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, igualmente destinadas à proteger a comunidade social, ameaçada pela provável prática de novos crimes, é suficiente, em juízo de proporcionalidade, a aplicação de cautelas diversas ao paciente (art. 319, III e IV, do CPP).

Ordem concedida para aplicar ao paciente as medidas cautelares alternativas de proibição de aproximação e de contato com a vítima e de suspensão do porte de arma até o julgamento da ação penal, nos moldes especificados no acórdão, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas ao caso sob exame, com a comunicação à vítima acerca da determinação de soltura, nos termos do art. 201, § 2o, do CPP
. (STJ, HC 434.772/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018).

Desse modo, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Comprovar sua mudança para o Estado do Pará ou, caso permaneça no distrito da culpa, informar o juízo de seu atual domicílio, no prazo de 10 (dez) dias;

b)

Comparecimento pessoal
no juízo de sua residência
até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

c)

Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

d)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações –
sobretudo em caso de eventual mudança para outro Estado da Federação
;

e)

Não se ausentar do território da Comarca de sua residência sem autorização expressa do juízo
;

f)

Não se envolver em outro fato ilícito;

g)

Não fazer uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no discernimento do agente;

h)

Recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

i)

Não se aproximar ou manter contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas/informantes do processo, por qualquer meio de comunicação, inclusive Whatsaap
;

j)

Monitoração eletrônica
.

Ressalto que o descumprimento das medidas impostas, assim como a inobservâncias das regras atinentes ao monitoramento eletrônico, importará em nova ordem de prisão.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
ANTÔNIO LÚCIO GONÇALVES
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento, ficando responsável, ainda, pela realização da audiência para colocação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022